Tribunal: TJDFT
Processo: 0702668-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702668-98.2023.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EMANUEL FELIPE TRAJANO DE LACERDA, MARCOS ADRIANO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça sobre os declaratórios de MARCOS ADRIANO DA SILVA (ID: 53980186). Brasília, 4 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador